Tribunal: TJES
Processo: 0002681-09.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002681-09.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DENIS LOUREIRO MOREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - ART. 129, §§1º e 10, DO CPB – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA PENA-BASE – AUS~ENCIA DE FUNDAMENAÇÃO IDÔNEA DE ALGUMAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Incabível o acolhimento da tese absolutória, eis que a vítima afirmou que o recorrente a teria derrubado da bicicleta porque ela não queria continuar o relacionamento com ele e havia pedido para ele sair da casa dela, estando demonstrado nos autos a autoria e materialidade do delito de lesões corporais praticados no âmbito doméstico.

2) Em relação à culpabilidade, o conhecimento da ilicitude do fato integra o substrato do crime, do qual se extrai a imputabilidade penal, já a circunstância judicial da culpabilidade se relaciona com o grau de censurabilidade da conduta. Na primeira há um juízo de constatação, na segunda um juízo de valoração.

3) A conduta social não possui motivação idônea já que os antecedentes já foram desvalorados, incidindo a sentença em “
bis in idem
”.

4) a personalidade também se encontra deficientemente fundamentada já que foi considerada violenta e doentia, tendo em visto a dinâmica dos fatos analisados apenas neste processo, sendo que personalidade tem uma abrangência mais ampla, devendo ser apreciada a partir de características subjetivas do acusado.

4) A motivação do delito foi fundamentada em elementos inerentes ao tipo, que no caso em apreço foi a vulnerabilidade feminina. Todavia, cabe reforço de argumentação, já que a motivação do delito teria sido o fato do agente não aceitar o término do relacionamento, fato que se revela idôneo para negativar a referida circunstância judicial.

5) A circunstância judicial do comportamento da vítima deve sempre ser considerada neutra ou favorável, nunca poderá ser utilizada para aumentar a pena-base.

6) O regime de cumprimento de pena deverá ser o aberto, já que a pena foi menor de quatro anos e o recorrente não possui reincidência, em consonância com a regra geral prevista no §2º do art. 33, do Código Penal.

7) Apelo parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
DENIS LOUREIRO MOREIRA,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da 9ª Vara de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou ao cumprimento da pena totalizada em 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime previsto no art. 129, §1º e §10º, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

Nas razões de apelação a defesa requer a reforma da condenação, com a consequente absolvição, alegando ausência de provas. Subsidiariamente requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, considerando a inidoneidade dos fundamentos utilizados na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

O Ministério Público de primeiro grau requereu o desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

A Douta Procuradoria de Justiça emite parecer em ID 5155059, opinando pelo desprovimento ao recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
DENIS LOUREIRO MOREIRA,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da 9ª Vara de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou ao cumprimento da pena totalizada em 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime previsto no art. 129, §1º e §10º, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

Consta da denúncia, em breve síntese, que o apelante teria derrubado a vítima de sua bicicleta, que, com a queda teve grave lesão em um de seus joelhos, necessitou de cirurgia e ficou incapacitada para sua ocupação habitual por mais de trinta dias.

Por tal conduta o recorrente foi condenado por lesões corporais, crime que se deu sob o âmbito da Lei dos Crimes de Violência Doméstica.

Nas razões de apelação a defesa requer a reforma da condenação, com a consequente absolvição, alegando ausência de provas. Subsidiariamente requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, considerando a inidoneidade dos fundamentos utilizados na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

A
materialidade
está estampada no exame médico legal de fls. 18, no novo exame médico legal foi realizado que consta da fl. 38, além de outros exames, receituários e prontuários da vítima, que constam das fls. 46/52.

A
autoria
dos fatos foi negada pelo apelante em seu interrogatório judicial.

No entanto, a tese de negativa de autoria não encontra arrimo nos demais depoimentos colhidos nos autos, principalmente o da vítima, que ao ser ouvida em Juízo, afirmou que o recorrente a teria derrubado da bicicleta porque ela não queria continuar o relacionamento com ele e o havia pedido para sair da casa dela.

Em suas declarações a vítima narrou que a acusação:

“[...] é verdadeira, pois estava voltando do serviço e o Acusado de repente “chacoalhou” a bicicleta que a Depoente trafegava e a derrubou ao chão causando grave lesão no joelho da Depoente e deixando sequelas e consequências na sua vida profissional pois já passou por uma cirurgia nos ligamentos do joelho esquerdo e terá que passar por outra cirurgia no mesmo joelho, após a próxima ressonância magnética que terá que fazer para realizar o procedimento e por esse motivo está impossibilitada de trabalhar pois o joelho e a perna incha e não tem mais estabilidade no joelho; que o motivo da agressão foi porque a Depoente disse que não queria mais o Acusado em sua casa; que o Acusado não prestou socorro; que não deu para perceber se o Acusado estava bêbado ou drogado quando derrubou a Depoente; que com certeza o Acusado teve a intenção de machucar a Depoente; que depois dos fatos narrados neste processo não tiveram mais qualquer relação de intimidade; que se encontraram casualmente nas eleições passadas mas só se cumprimentaram;[...]”.

Nos crimes cometidos sob o âmbito doméstico reclama-se uma credibilidade maior à palavra da agredida. Neste sentido a jurisprudência desta Câmara: “
Nos crimes de violência doméstica, o depoimento da vítima, quando firme e harmônico com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução, possui alto valor probatório. Assim, não havendo incongruências entre o depoimento da vítima em sede policial e aquele prestado em juízo, além de não haver provas de má-fé, é possível condenar o réu baseando-se neste instrumento probatório.
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 014200220896, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022).

Portanto, não havendo sombra de dúvidas quanto a autoria e materialidade da ocorrência do crime de lesões corporais, e não militando em favor do recorrente qualquer excludente de culpabilidade, amolda-se a conduta do recorrente ao crime tipificado no art. 129, §1º e §10º, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

A defesa postula, subsidiariamente pelo redimensionamento da pena-base, entendendo que deva ser reduzido a mesma para o mínimo legal.

Inicialmente destaco que a pena foi majorada em 10 (dez) meses acima do mínimo legal, sendo desvaloradas seis circunstâncias judiciais, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivação e comportamento da vítima.

A- Culpabilidade
; nesta oportunidade deve o magistrado considerar se no momento do crime, o agente poderia agir de forma diversa e se possuía o conhecimento da ilicitude, nos autos não fora comprovado ou alegado o desconhecimento da ilicitude.

O Réu agiu com dolo.
Desfavorável.

B-
Existem antecedentes criminais do réu;
Desfavorável
.

C-
No que se refere a
Conduta Social do Acusado
, tenho que seus antecedentes traduzem conduta duvidosa.
Desfavorável.

D-
Quanto a
Personalidade do Acusado,
afiro ser violenta e doentia, visto a dinâmica dos fatos aqui analisados.
Desfavorável.

E-

Motivação do crime
é inerente ao tipo, sendo, de desestabilizar a vítima tendo em vista a vulnerabilidade feminina.
Desfavorável.

F- Circunstâncias do crime
, são corriqueiras ao tipo, visto o réu não ter ultrapassado a previsão da conduta.
Favorável.

G-
Por fim, quanto ao
Comportamento da Vítima,
esta não contribuiu de nenhuma forma para a conduta delitiva do réu
. Desfavorável.

Após detida análise verifico que não há fundamentação idônea para a culpabilidade, conduta social, personalidade, motivação e comportamento da vítima, havendo sido utilizados elementos vagos e genéricos.

Em relação à culpabilidade, o conhecimento da ilicitude do fato integra o substrato do crime, do qual se extrai a imputabilidade penal. Já a circunstância judicial da culpabilidade se relaciona com o grau de censurabilidade da conduta. Na primeira temos um juízo de constatação, na segunda um juízo de valoração.

A esse respeito cito trecho do bem fundamentado Acórdão de relatoria do Desembargador aposentado Sergio Bizzotto: “
A culpabilidade, entendida como maior reprovabilidade da conduta praticada, aferida pelo modus operandi do crime ou por predicados do agente, é comumente confundida com a culpabilidade substrato do crime, consistente na imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Na dosimetria não se avalia se há culpabilidade, enquanto terceiro substrato do crime ou pressuposto de aplicação da pena. Aqui a culpabilidade é o grau de reprovabilidade da conduta dentro do contexto particular em que ocorreram os fatos. Em síntese: na dosimetria não se trata de um juízo de constatação da culpabilidade, mas sim um juízo de valoração (graduação).
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050170000231, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 11/12/2019, Data da Publicação no Diário: 16/12/2019).

A circunstância dos antecedentes está devidamente fundamentada já que é objetivamente aferível.

A conduta social não possui motivação idônea já que os antecedentes já foram desvalorados, incidindo a sentença em “
bis in idem
”.

Além disso, conforme o Tema Repetitivo 1077: "
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da
dosimetria,
a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a
personalidade
ou a conduta social do agente
".

Da mesma forma, a personalidade também se encontra deficientemente fundamentada já que foi considerada violenta e doentia, tendo em visto a dinâmica dos fatos analisados apenas neste processo, sendo que personalidade tem uma abrangência mais ampla.

Sobre o tema, colho trecho de julgado do TJDFT: “
A personalidade de um indivíduo deve ser apreciada a partir de seus caracteres subjetivos, expressão psicológica do temperamento, como a agressividade, insensibilidade acentuada, maldade, ambição, desonestidade e perversidade, não podendo o magistrado ponderar as condições apenas de fato, mas sim as relativas ao próprio homem, agente infrator
”. (
Acórdão 453027
, 20080210045085APR, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, , Revisor: ALFEU MACHADO, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 30/9/2010, publicado no DJE: 13/10/2010. Pág.: 89).

A motivação do delito foi fundamentada em elementos inerentes ao tipo, que no caso em apreço foi a vulnerabilidade feminina. Todavia, neste caso específico, entendo que cabe um reforço de argumentação, já que a motivação do delito teria sido o fato do agente não aceitar o término do relacionamento, fato que se revela idôneo para negativar a referida circunstância judicial.

“
Na espécie, os motivos do crime foram efetivamente mais graves, na medida em que as ameaças foram externadas em razão do término do relacionamento amoroso entre o paciente e a vítima, o que revela torpeza, bem como pelas circunstâncias mais gravosas da prática delitiva, que ensejou a exposição da intimidade da ofendida
”. (STJ - AgRg no HC n. 652.779/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021).

Por fim, também merece ser excluída a negativação do vetor relativo ao comportamento da vítima, já que segundo a jurisprudência majoritária, “
Em relação ao comportamento da vítima, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que esta é uma circunstância judicial ligada à vitimologia, que
deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base
. Dessa forma, não restando evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, a circunstância deve ser considerada neutra
”. (STJ - AgRg no AREsp n. 2.157.484/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Destarte, por não apresentar fundamentação válida, incidiu a sentença em inobservância ao comando expresso previsto no inc. IX, do art. 93, da CRFB/88, de modo que devem ser consideradas como negativas apenas duas circunstâncias judiciais, a dos antecedentes e dos motivos do crime.

Após análise das teses defensivas, passo a nova dosimetria da pena:

Pendentes apenas duas circunstâncias judiciais consideradas negativas,
fixo a pena-base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, valendo-me do mesmo critério de majoração para cada circunstância judicial negativa, utilizado na sentença.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Ausentes causas de diminuição. Presente a causa de aumento prevista no §10º do art. 129 do CP, devendo a pena ser aumentada em 1/3 (um terço), de modo que
fica a pena definitiva estabelecida em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias, de reclusão
.

Diante da quantidade de pena, aplico o
regime inicial ABERTO
, diante da aplicação da regra geral prevista no art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Inviável a substituição diante da violência empregada no crime.

Portanto,
CONHEÇO
do recurso, para
LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir a pena do apelante para
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias, de reclusão, a ser cumprida no regime aberto.

É como voto.